Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704883-67.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS GUILHERME DE BRITO FRANCA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por MATHEUS GUILHERME DE BRITO FRANÇA contra sentença (ID 76927681) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de necessidade/utilidade da tutela jurisdicional Houve a condenação da parte autora em custas processuais, posto não comprovada cabalmente a hipossuficiência econômica. Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, unicamente para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. É o relatório. DECIDO. Antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto ao recolhimento do preparo e à regular representação processual. No caso, o apelante deixou de recolher o preparo devido, limitando-se a requerer o benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de hipossuficiência econômico-financeira. Para tanto, apresentou apenas declaração de hipossuficiência e uma captura de tela de CTPS, esta última desacompanhada de qualquer elemento que permita identificar a quem pertence o referido documento. Diante da insuficiência dos documentos, esta Relatoria oportunizou ao recorrente (ID 77806145), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC, a juntada de documentação idônea que demonstrasse, de forma efetiva e atual, a alegada situação de necessidade, tais como contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos três meses, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais, dentre outros. Esclareceu-se, ainda, que não seriam admitidos documentos ilegíveis, desatualizados, incompletos, apócrifos ou sem contextualização adequada. Apesar de expressamente advertido de que o descumprimento poderia acarretar o não conhecimento do recurso por deserção, o apelante quedou-se inerte, deixando de apresentar os documentos indispensáveis à comprovação da alegada hipossuficiência. Some-se a isso a situação atípica observada nos documentos juntados sob os ID’s 76927670, 76927671 e 76927672. As assinaturas constantes na declaração de hipossuficiência e na procuração apresentam traços uniformes, ausência de variação gráfica e divergência em relação à assinatura constante no documento de identificação do recorrente, revelando fundada suspeita acerca de sua autenticidade. Por tal razão, também foi determinada a juntada de nova procuração e nova declaração de hipossuficiência firmadas manualmente ou por meio de mecanismo idôneo de verificação, providência igualmente não atendida. Assim, ausente o recolhimento do preparo recursal e inexistindo comprovação válida da condição de hipossuficiente apta a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos dos arts. 98, §7o, 99, §2o. Diante do exposto, considerando o disposto no art. 932, inciso III e parágrafo único, e no art. 1.007, ambos do CPC, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a falta de preparo e o não atendimento às determinações relativas à regularização da representação processual. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator